Tribunal: TJBA
Processo: 8014107-58.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-20
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014107-58.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros Advogado(s): TAINA ANDRADE DE SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE PORTO SEGURO, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I - Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, no qual é apontado como autoridade coatora o MM. Direito da 2ª Vara Criminal de Porto Seguro/BA. II – Consta dos autos que o paciente e mais um agente “[...] Na tarde da terça-feira, 06/04/2021, por volta das 15:00h, invadiram o estabelecimento comercial denominado “Portocell”, localizado na Avenida Getúlio Vargas nº 360, no centro desta cidade de Porto Seguro, um deles armado com um revólver, quando anunciaram um assalto e obrigaram funcionários e clientes, aproximadamente 14 pessoas, a ficarem confinados no banheiro do estabelecimento, sendo subtraídos 14 telefones celulares, entre aparelhos novos e de uso pessoal dos clientes e funcionários, além da quantia em espécie de R$: 597,00 (quinhentos e noventa e sete Reais)”. No curso do trabalho investigativo, o segundo acusado foi preso e o paciente quedou-se foragido, com prisão preventiva decretada em 17.05.2021, somente cumprida em 07.11.2023, em decorrência de um flagrante na cidade de Eunápolis – BA. III – Materialidade e indícios de autorias evidenciados. A postura do paciente, para além de servir de reforço à contemporânea necessidade da custódia, provocou severos prejuízo ao processo, porquanto o delito foi praticado em concurso de agentes, o que exigiu o desmembramento, com o prosseguimento em relação ao corréu, que, inclusive, conforme as informações, restou condenado “[...] em 10 anos e 08 meses de prisão e 384 dias-multa. Da sentença foi interposto recurso de apelação, julgado em plenário virtual na data de 15.05.2023 pela 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo seu não provimento”. IV - O Superior Tribunal de Justiça tem posição firmada no sentido de que: “ [...] se o acusado - que tem ciência da investigação ou processo e contra quem foi decretada a prisão preventiva - encontra-se foragido, já se vislumbram, antes mesmo de qualquer reexame da prisão, fundamentos para mantê-la - quais sejam, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da instrução criminal -, os quais, aliás, conservar-se-ão enquanto perdurar a condição de foragido do acusado (RHC n. 153.528/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.) V – Restou informado que: “A ação penal segue o curso natural, com respeito aos prazos processuais e garantias constitucionais, aguardando-se confirmação do Conjunto Penal onde o réu está custodiado acerca da disponibilidade do dia 09.04.2024 para designação de audiência de instrução”. VI - Forçoso reconhecer, portanto, que não há qualquer espaço para acionamento da garantia constitucional ora invocada. ORDEM DENEGADA HC Nº. 8014107-58.2024.8.05.0000 – Porto Seguro/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8014107-58.2024.8.05.0000, da Comarca de Porto Seguro/BA, impetrado pela Advogada TAINÁ ANDRADE DE SANTANA, em favor de CLEBSON MOREIRA SANTOS, Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator